Tribunal: STF
Processo: RE 81707
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-12
Data de publicação: 1975-09-12

Ementa:
- "SOCIEDADE DE FATO EM CONCUBINATO: RESULTANDO ESTE DE ADULTÉRIO, QUE A LEI REPELE COMO CRIME, NÃO PODE TER EFEITOS DE NATUREZA PATRIMONIAL E NÃO PROVADA A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA MULHER NA
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO CONCUBINO, CASADO E COM FILHOS, NÃO TEM A CONCUBINA DIREITO A MEAÇÃO DOS BENS DO COMPANHEIRO, PERTENCENTES AO SEU CASAL". 
ACÓRDÃO QUE NÃO DISCREPA DA SÚMULA N. 380. 
RE NÃO CONHECIDO - SÚMULA 279.